Tribunal: STF
Processo: ARE 1323058
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (fl. 162, Vol. 2).
    Na origem, trata-se de demanda por meio da qual GILMAR FERREIRA MENDES postulou a condenação dos réus RUBENS VALENTE SOARES e GERAÇÃO EDITORIAL LTDA., ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da publicação do livro "Operação Banqueiro", de autoria do primeiro réu e publicado pela segunda ré, bem como à obrigação de fazer, consistente na publicação do inteiro teor da decisão condenatória e da petição inicial nas futuras edições do livro e em revista de grande circulação (fl. 2, Vol. 1). 
    Em sua petição inicial, alega o autor que a publicação da referida obra literária causou-lhe danos morais, diante do manifesto intuito difamatório e atentatório contra a sua honra. 
    O Juízo singular julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que “não foi demonstrada a divulgação de informação falsa ou o intuito difamatório nos trechos relacionados na inicial, não sendo o caso, portanto, de acolher a pretensão do autor” (fl. 24, Vol. 2).
    Em sede de Apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou a sentença e julgou procedente o pedido inicial, condenando os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de RS 100.000,00 (cem mil reais). Eis a ementa do julgado (fl. 162, Vol. 2).
    Opostos Embargos de Declaração por ambos os recorrentes (fls. 195 e 199, Vol. 2), somente os aclaratórios do autor foram acolhidos, sem efeitos infringentes, “para, sanando a omissão, dar parcial provimento à apelação para confirmar a condenação dos réus ao pagamento de compensação por danos morais e julgar improcedente o pedido de publicação do inteiro teor da sentença, acompanhada da transcrição integral e fiel conteúdo da petição inicial nas futuras edições do livro Operação Banqueiro e em revista de grande circulação, medida que foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 130/DF” (fl. 240, Vol. 2). 
    No Recurso Extraordinário interposto por GILMAR FERREIRA MENDES, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 263, Vol. 2), sustenta-se violação ao art. 5º, V, da Constituição, bem como que a matéria em debate se assemelha àquela versada no RE 662.055-RG (Tema 837). 
    Em suma, defende ser plenamente possível a condenação à publicação do inteiro teor da decisão condenatória e da petição inicial, desde que assentada com base na legislação comum.
    Destaca que, no caso, o pedido inicial não foi formulado com base na Lei de Imprensa, mas no texto constitucional (art. 5º, V, da CF/1988) e no Código Civil. Desse modo, entende que, “ao negar provimento ao apelo, o E. TJDFT acabou por esvaziar o instituto do direito de resposta, impossibilitando que o Recorrente dispusesse de meios para afastar as informações inverídicas veiculadas pelos Recorridos” (fl. 275, Vol. 2).
    Aduz que, embora o art. 75 da Lei 5.250/1967 (Lei de Imprensa) não tenha sido recepcionado pela Constituição Federal na ADPF 130, “a medida em si não foi declarada não recepcionada nem vai de encontro a qualquer das disposições da Constituição Federal” (fl. 273, Vol. 2).
    Corroborando esse entendimento, destaca que no julgamento da Rcl 16.492/SP (Rel. Min. CELSO DE MELLO), o STF “reconheceu a subsistência da condenação à publicação de sentença condenatória como mecanismo de reparação, desde que não fosse essa condenação assentada na Lei n. 5.250/1967” (fl. 273, Vol. 2).
    Ressalta que a publicação da obra literária em questão maculou a sua credibilidade como magistrado, trazendo prejuízos ao STF e ao Poder Judiciário como um todo, razão pela qual “a devida e integral reparação do dano deve buscar não apenas a compensação financeira, mas também a restauração da credibilidade do Recorrente perante à coletividade que teve acesso às informações inverídicas lançadas a esmo pelos Recorridos” (fl. 275, Vol. 2).
    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido, “a fim de que seja julgado procedente o pedido de condenação dos Recorridos à publicação do inteiro teor da petição inicial e da decisão condenatória, a fim de que constem das futuras edições do livro Operação Banqueiro e em revista de grande circulação” (fl. 276, Vol. 2).
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por RUBENS VALENTE SOARES e GERAÇÃO EDITORIAL LTDA., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 281, Vol. 2), alega-se violação aos arts. 5º, IV, XIII, XIV; e 220, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição.
    Aduzem que “o livro ‘Operação Banqueiro’ é uma narrativa jornalística detalhada sobre fatos e eventos de interesse público, que redundaram na derrocada da Operação Satiagraha, sendo natural que o recorrente trouxesse ao leitor informações sobre o então Presidente do Supremo Tribunal Federal (recorrido), que concedeu duas liminares em Habeas Corpus impetrados em favor dos principais réus, empregando a mesma exposição em relação ao banqueiro Daniel Dantas, ao juiz Fausto de Sanctis e ao Delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz, sem que ocorresse a caracterização de ofensa à honra ou imagem de qualquer pessoa” (fl. 287, Vol. 2). 
    Observam que o jornalista tem o “direito de exercer sua atividade de forma independente e eficiente para informar e impor discussões dentro do contexto público-social” (fl. 288, Vol. 2).
    Afirmam que a liberdade de expressão prevalece frente aos direitos de personalidade, na medida em que a informação envolve interesse público em detrimento do meramente individual.
    Defendem “inexistir nexo causal entre o livro "Operação Banqueiro" e a mácula aos direitos da personalidade sustentada pelo recorrido, inassistindo-lhe suporte que justifique a manutenção do v. acórdão ora impugnado” (fl. 299, Vol. 2).
    Postulam o provimento do apelo extremo a fim de afastar a condenação “inerente ao ressarcimento moral em favor do recorrido, invertendo o ônus da sucumbência” (fl. 300, Vol. 2).
    Quanto ao RE interposto por GILMAR FERREIRA MENDES, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou-lhe seguimento aos fundamentos de que a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional, bem como o revolvimento do conteúdo probatório dos autos (Súmula 279/STF) (fl. 138, Vol. 3).
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade, ao caso, da Súmula 279/STF, bem como que houve violação direta ao texto constitucional (fl. 162, Vol. 3).
    Quanto ao RE interposto por RUBENS VALENTE SOARES e GERAÇÃO EDITORIAL LTDA., igualmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo ao argumento de que o STF, no julgamento do ARE 739.382-RG (Tema 657), negou a repercussão geral da questão atinente à ocorrência de dano à imagem ou à honra (fl. 132, Vol. 3).
    No Agravo, a parte agravante alega que, ao contrário do entendimento firmado na decisão agravada, trata-se de questão constitucional cuja repercussão geral é evidente. No mais, reitera os argumentos desenvolvidos no apelo extremo (fl. 170, Vol. 3).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, quanto ao RE interposto por RUBENS VALENTE SOARES e GERAÇÃO EDITORIAL LTDA., o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo aplicando o entendimento fixado no Tema 657 (ARE 739.382-RG).
    No ponto, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, 
    “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Em relação ao segundo Recurso Extraordinário, de GILMAR FERREIRA MENDES, a Terceira Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no julgamento do REsp 1.771.866-DF, deu “parcial provimento ao recurso especial de Gilmar Ferreira Mendes para determinar a publicação, nas próximas edições do livro Operação Banqueiro: as provas secretas da Operação Satiagraha, da íntegra do acórdão condenatório proferido pelo TJDFT ao final de cada exemplar, com a mesma fonte e no mesmo tamanho padrão de todo o corpo da obra literária; vencido o Ministro Marco Aurélio Bellizze, que provia totalmente o recurso a fim de determinar, também, a publicação da íntegra da petição inicial” (fl. 308, Vol. 308). 
    Dessa forma, considerado o parcial provimento do Recurso Especial, o Recurso Extraordinário encontra-se parcialmente prejudicado no tocante à condenação dos recorridos à publicação do inteiro teor da decisão condenatória nas futuras edições do “Livro Operação Banqueiro”.
    O pedido de condenação dos recorridos à publicação do inteiro teor da petição inicial nas futuras edições da obra literária supracitada, entretanto, foi negado pelo Tribunal de origem (fl. 239, Vol. 2).
    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que é cabível a condenação à publicação de sentença condenatória como mecanismo de reparação, desde que não seja assentada na Lei 5.250/1967, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADPF 130/DF. Nesse sentido:
    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – INOCORRÊNCIA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONDENA EMPRESA JORNALÍSTICA, COM BASE NA LEGISLAÇÃO CIVIL (E NÃO NO ART. 75 DA HOJE INSUBSISTENTE LEI DE IMPRENSA), A PUBLICAR, NO JORNAL QUE EDITA, O TEOR INTEGRAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM PROCESSO DE INDENIZAÇÃO CIVIL – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DE IMPOR-SE REFERIDA OBRIGAÇÃO DE FAZER COM O OBJETIVO DE CONFERIR EFETIVIDADE AO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO QUE SÓ NÃO SE REVELARIA LÍCITA, SE ORDENADA COM FUNDAMENTO NO ART. 75 DA LEI DE IMPRENSA, OBJETO DE JUÍZO NEGATIVO DE RECEPÇÃO NO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADPF 130/DF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 16.492-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 6/11/2014)
    Tal diretriz se aplica integralmente ao pedido de publicação da petição inicial.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADO O RE DE GILMAR FERREIRA MENDES E, QUANTO À PARTE RESTANTE, DAR-LHE PROVIMENTO, para determinar a publicação, nas próximas edições do livro “Operação Banqueiro: as provas secretas da Operação Satiagraha”, da íntegra da petição inicial da presente ação ao final de cada exemplar, com a mesma fonte e no mesmo tamanho padrão de todo o corpo da obra literária; além do já determinado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à publicação da íntegra do acórdão condenatório proferido pelo TJDFT; e com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por RUBENS VALENTE SOARES e GERAÇÃO EDITORIAL LTDA.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente